Tribunal: TJDFT
Processo: 0705548-64.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. ILICITO CIVIL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENAS ADEQUADAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. COISA JULGADA NA ESFERA CÍVEL. BIS IN IDEM.

I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) se as provas contidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de estelionato ou se seria o caso de ilícito civil ou mero descumprimento contratual, (ii) pena imposta.

III.RAZÕES DE DECIDIR

3. O delito de estelionato se consuma quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, nos termos do artigo 171, caput, do Código Penal. 3.1. A jurisprudência tem atribuído especial relevância à palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Deve ser mantida a condenação do réu, pois o acervo probatório é robusto e demonstra a materialidade e autoria da prática do crime de estelionato, notadamente porque o acusado, mediante dolo, de forma livre e consciente, utilizando-se de artifício obteve vantagem ilícita, e, procurado pela vítima, não apresentou justificativas e nem tentou reduzir os prejuízos, sequer restituindo os valores já vertidos em razão do contrato firmado entre autor e vítima.
5. Comprovado o dolo na obtenção da vantagem ilícita, não se trata de mero inadimplemento civil, e sim da prática do crime de estelionato.
6. As penas corpóreas e de multa restaram fixadas definitivamente no mínimo legal, motivo pelo qual sequer haveria interesse recursal quanto ao ponto, sendo apreciada a questão em razão do efeito evolutivo em matéria penal.
7. Nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, mantem-se o regime aberto para cumprimento inicial da pena, se o réu foi condenado a menos de 4 (quatro) anos de reclusão, é primário e inexistem circunstâncias judiciais negativas a serem consideradas.
8. Correta também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando verificado o quantum de reprimenda definitiva fixada e o crime, embora seja doloso, não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa.

IV. DISPOSITIVO

9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.